Tribunal: TJES
Processo: 5001205-72.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001205-72.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOTVS S.A.

AGRAVADO: BRASIL COMERCIO DE CAFE LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONTRATO DE SOFTWARE. VULNERABILIDADE TÉCNICA, INFORMACIONAL E FÁTICA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento originado de Ação de Rescisão de Contrato por Justa Causa c/c Indenizatória, não conheceu de parte do recurso referente à impugnação da rejeição da Preliminar de Ilegitimidade Passiva e negou provimento à parte conhecida. A Decisão singular manteve a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual de licenciamento e implantação de software (ERP Protheus) e rejeitou a Preliminar de Incompetência Territorial amparada em cláusula de eleição de foro. A Recorrente defende a inadmissibilidade do julgamento monocrático, a não incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) por se tratar de relação puramente empresarial (business to business) sem vulnerabilidade da Recorrida, e a validade da cláusula de eleição de foro (Comarca de São Paulo/SP). Em Contrarrazões, a Recorrida suscita Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (I) verificar se houve ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal pela Recorrente; (II) definir se é cabível o julgamento monocrático do Agravo de Instrumento na espécie; (III) estabelecer se há relação de consumo entre as Empresas litigantes, autorizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor por meio da Teoria Finalista Mitigada; e (IV) determinar se é válida a cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão que desloca a competência para Comarca diversa da sede da Empresa vulnerável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação expressa dos fundamentos da Decisão recorrida, com a demonstração das razões pelas quais a parte postula a reforma do julgado, atende ao Princípio da Dialeticidade Recursal e impõe a rejeição da Preliminar de não conhecimento.

4. A Legislação Processual Civil e a Súmula 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça autorizam o Relator a julgar monocraticamente o recurso fundamentado em jurisprudência dominante, ficando eventual vício superado pelo superveniente julgamento colegiado no Agravo Interno.

5. A jurisprudência pacificada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Finalista Mitigada, a qual permite a extensão das normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor a Pessoas Jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais fáticas e econômicas do produto ou serviço, apresentam manifesta situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.

6. Configura-se a vulnerabilidade técnica, informacional e fático-econômica de Empresa do ramo cafeeiro que contrata software de elevada complexidade (ERP Protheus), diante da ausência de expertise tecnológica da Contratante, do déficit informacional sobre os impedimentos operacionais do sistema e da nítida desproporção de forças negociais em face de Empresa que figura como expoente no setor de tecnologia.

7. Reconhecida a caracterização da relação de consumo, revela-se abusiva e nula a cláusula de eleição de foro que impõe o deslocamento da lide para Comarca distante da sede da Consumidora hipossuficiente (de Linhares/ES para São Paulo/SP), por erigir obstáculo desproporcional ao acesso à justiça e dificultar o pleno exercício do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal a peça que ataca, de modo fundamentado, os alicerces da Decisão impugnada.

2. É lícito ao Relator julgar monocraticamente recurso com amparo em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, sendo eventual nulidade sanada pelo posterior julgamento do Agravo Interno pelo Órgão Colegiado.

3. Incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações empresariais quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, informacional, jurídica ou fática da Adquirente perante a Fornecedora, em consonância com a Teoria Finalista Mitigada.

4. É abusiva a cláusula de eleição de foro fixada em Contrato de Adesão que dificulta substancialmente o acesso à justiça e o direito de defesa do Consumidor reconhecidamente vulnerável.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III e IV, e 1.015, VII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 18 e 101, I; STJ, Súmula 568.

Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.08.2019; STJ, REsp n. 2.183.113/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.918.169/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 24.05.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.063.181/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 17.09.2019; STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma; STJ, AgInt no REsp 1.788.015/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma; STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23.11.2020; STJ, AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 19.05.2020; STJ, Agint no AREsp 1.545.508/RJ; STJ, REsp n. 2.009.226/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.12.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.900.947/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

TOTVS S.A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id.
18026298
) proferida por esta Relatoria nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela ora Recorrente contra
DECISÃO
(id.
17958452
/ id. 83616289) prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES
, em sede de
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO POR JUSTA CAUSA C/C INDENIZATÓRIA
proposta por
BRASIL COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA
em face da Recorrente e de
EDUCO SERVIÇOS LTDA
, cujo
decisum
(
I
) não conheceu parcialmente do recurso quanto à Preliminar de Ilegitimidade Passiva; e (
II
) negou provimento ao recurso na parte conhecida, mantendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie e a rejeição da Preliminar de Incompetência Territorial.

Sustenta a Recorrente, em resumo, que o julgamento singular não seria cabível na espécie, por não se amoldar às hipóteses taxativas do artigo 932, do Código de Processo Civil.

Reitera a tese de inexistência de relação de consumo, defendendo tratar-se de relação estritamente empresarial (business to business), na qual o software contratado constitui insumo para a atividade econômica da Recorrida, o que afastaria a aplicação da Teoria Finalista Mitigada ante a ausência de vulnerabilidade técnica ou econômica de uma Empresa de grande porte.

Por conseguinte, pugna pela validade da cláusula de eleição de foro (Comarca de São Paulo/SP), sustentando a observância ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Contrarrazões (id.
19213519
), nas quais suscita,
preliminarmente
, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No
mérito
, defende a integral manutenção do pronunciamento monocrático, asseverando a configuração de vulnerabilidade técnica e a abusividade da cláusula de eleição de foro que dificulta o acesso à justiça.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
TOTVS S.A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 18026298) proferida por esta Relatoria nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela ora Recorrente contra
DECISÃO
(id. 17958452 / id. 83616289) prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES
, em sede de
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO POR JUSTA CAUSA C/C INDENIZATÓRIA
proposta por
BRASIL COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA
em face da Recorrente e de
EDUCO SERVIÇOS LTDA
, cujo
decisum
(
I
) não conheceu parcialmente do recurso quanto à Preliminar de Ilegitimidade Passiva; e (
II
) negou provimento ao recurso na parte conhecida, mantendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie e a rejeição da Preliminar de Incompetência Territorial.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Sustenta a Recorrida que a Recorrente limitou-se a reproduzir as razões do recurso anterior, sem enfrentar os fundamentos da Decisão Monocrática atacada.

Com efeito, sabe-se que “
em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada
” (
STJ
- AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

No caso em apreço, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que a Recorrente demonstrou, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não mereceriam prosperar os fundamentos da Decisão Monocrática recorrida, especialmente quanto ao enquadramento jurídico da relação e a possibilidade de julgamento monocrático, postulando, via de consequência, a sua reforma.

Isto posto, REJEITO a preliminar suscitada.

MÉRITO

Sustenta a Recorrente, em resumo, que o julgamento singular não seria cabível na espécie, por não se amoldar às hipóteses taxativas do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Reitera a tese de inexistência de relação de consumo, defendendo tratar-se de relação estritamente empresarial (business to business), na qual o software contratado constitui insumo para a atividade econômica da Recorrida, o que afastaria a aplicação da Teoria Finalista Mitigada ante a ausência de vulnerabilidade técnica ou econômica de uma Empresa de grande porte.

Por conseguinte, pugna pela validade da cláusula de eleição de foro (Comarca de São Paulo/SP), sustentando a observância ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Na Decisão Monocrática recorrida, restaram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
DECIDO.

Examinando as peculiaridades do caso, denota-se a possibilidade de julgá-lo monocraticamente, a teor da norma preconizada no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

I. DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL: CAPÍTULO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE

De plano, cumpre assentar que
o recurso não merece conhecimento quanto à impugnação do capítulo que rejeitou a Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Recorrente
.

A propósito da aludida questão, a Decisão recorrida pronunciou-se nos seguintes termos,
in litteris:

“
1.2. Da Ilegitimidade Passiva da TOTVS S.A.

A TOTVS alega ser apenas a licenciadora do software, não respondendo pela implantação feita pela Educo. Sem razão. Aos olhos do consumidor, existe uma unidade de propósito na cadeia de fornecimento. A marca TOTVS é utilizada para atrair o cliente, os contratos são coligados (a licença não serve sem a implantação) e a Educo atua como "Unidade TOTVS Espírito Santo" (franquia/representante). Há, portanto, responsabilidade solidária entre a franqueadora/desenvolvedora e a implantadora pelos danos causados pela falha do serviço ou produto, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18 do CDC.
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva. Ambas as rés permanecem no polo passivo.”

Nada obstante, tem-se por imperioso assentar, sem maiores digressões, que
o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não contempla no seu rol a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento em face da Decisão que rejeita a Preliminar de Ilegitimidade Passiva da parte
.

Neste sentido, inclusive, em situação idêntica ao presente caso, destaca-se a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
SANEAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO
.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se a decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva desafia agravo de instrumento.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3.
A decisão que não acolhe a alegação de ilegitimidade passiva não tem similitude com a exclusão de litisconsorte, cuja previsão do cabimento do agravo de instrumento não pode ser utilizada analogicamente, e não revela situação de urgência ou risco do perecimento do direito que autorize o cabimento do referido recurso
.

4. Recurso especial não provido.

(
STJ
- REsp n. 2.183.113/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ORA RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em violação do artigo 1.022 do CPC. O Tribunal a quo apreciou a não inclusão da decisão agravada em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 1.015 do CPC. Ora, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.

2. A respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento, a Corte Especial, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3.
No caso em apreço, em que a decisão agravada na origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, ora recorrente, não há que se falar em urgência que decorra da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que a questão poderá ser revista, até mesmo pelo juízo de primeira instância, após a instrução processual
.

4.
Ademais, destaque-se que o artigo 1.015, VII, do CPC traz como hipótese de cabimento de agravo de instrumento a exclusão de litisconsorte, o que é distinto da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, pois, como acima afirmado, a responsabilidade do réu pelos fatos imputados na petição inicial poderá ser revista após a devida instrução processual
. Precedentes: AgInt no AREsp 1063181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019; AgInt no REsp 1788015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

5. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.918.169/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021.)

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, a parte ora agravada ajuizara ação, questionando critérios de cobrança pelo fornecimento de água em seu imóvel. Após contestação, foi proferida decisão interlocutória, rejeitando "a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a matéria nela suscitada diz respeito ao mérito da causa e depende da produção de provas, aplicando-se, ainda, no caso em exame, a Teoria da Asserção". Interposto Agravo de Instrumento, não foi ele conhecido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que, "tratando-se de matéria não compreendida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e da inexistência de situação que configure lesão grave ou de difícil reparação, a discussão não restará preclusa, pois será possível devolvê-la ao Tribunal em futuro recurso de apelação ou em contrarrazões, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1º, do CPC".

III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "
não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019
.

IV. É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). Entretanto, no caso, a questão acerca da ilegitimidade passiva da parte ora agravante, dependente de produção de provas, não ostenta "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT.

V. Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.063.181/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Na espécie, inexistem justificativas ou elementos aptos a mitigar tal taxatividade, porquanto não evidenciada a inviabilidade de a matéria vir a ser debatida em eventual Apelação Cível, na qual, caso se reconheça a configuração de possível vício na atuação do Juízo
a quo
, não haverá qualquer prejuízo de ordenar-se a exclusão da Recorrente da relação processual.

Por fim, apenas para evitar inadvertida objeção,
certo é que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação da Recorrente
, máxime porque, na linha do que professado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Em sendo assim, na ausência de previsão legal e não demonstrada a urgência que justifique a mitigação da taxatividade para este capítulo específico,
impõe-se não conhecer do recurso quanto à Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Recorrente
.

II. DO MÉRITO: INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E COMPETÊNCIA TERRITORIAL

No que tange à aplicação do diploma consumerista e, consequentemente, à validade da cláusula de eleição de foro, infere-se que este recurso comporta conhecimento, mas não merece provimento.

Na demanda de origem, a pretensão autoral fundamenta-se no alegado
inadimplemento contratual
por parte da Ré, ora Recorrente, e da Corré EDUCO SERVIÇOS LTDA, na
implementação do software "
TOTVS Comércio Exterior – Módulo Easy Export Control
"
, sustentando-se que falhas técnicas críticas (erros em
Invoices
e
Packing Lists
) inviabilizaram a utilização do sistema para as operações de exportação da Empresa Recorrida.

Na Peça Exordial, a Recorrida a rescisão dos contratos por justa causa, a declaração de inexigibilidade de débitos referentes a avisos prévios e multas contratuais, a restituição integral do montante de R$ 118.379,80 (cento e dezoito mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), além de condenação ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação por danos morais.

Neste passo, ao analisar as questões debatidas neste recurso, o Magistrado de Primeiro Grau fundamentou a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a rejeição da Preliminar de Incompetência do Juízo a quo (Linhares/ES)
da seguinte forma,
in verbis
:

"
1.1. Da Incompetência Territorial (Cláusula de Eleição de Foro)
. As requeridas invocam a cláusula contratual que elege o foro da Comarca de São Paulo/SP. Contudo, a relação jurídica, embora estabelecida entre pessoas jurídicas, caracteriza-se pela vulnerabilidade técnica e informacional da autora frente às requeridas (gigantes do setor de tecnologia), o que atrai a aplicação da Teoria Finalista Mitigada. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a cláusula de eleição de foro pode ser afastada quando dificultar o acesso à justiça da parte hipossuficiente ou vulnerável (Agint no AREsp 1.545.508/RJ). A manutenção do foro em São Paulo dificultaria a defesa da autora, sediada em Linhares/ES. Sendo assim,
REJEITO a preliminar de incompetência e mantenho o trâmite neste Juízo
."

Delineados os contornos da controvérsia, importa considerar, de início, que, para a caracterização do Consumidor, o ordenamento jurídico brasileiro adotou, em regra, a
Teoria Finalista
(ou Subjetiva), que exige que o Adquirente seja o destinatário final fático e econômico do bem ou serviço, ou seja, que encerre a cadeia de consumo e não o utilize para incrementar a sua actividade profissional.

Atrelado a isso, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
consolidou a
Teoria Finalista Mitigada
(ou Aprofundada), que permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a profissionais ou pessoas jurídicas que, embora adquiram o produto ou serviço para fins econômicos, demonstrem
vulnerabilidade
concreta frente ao Fornecedor.

Deste modo, cabe assentar que "
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça adota a
teoria finalista mitigada
, estendendo a proteção do Código de Defesa do Consumidor a pessoas físicas ou jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais do produto ou serviço, encontram-se em manifesta situação de
vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou fática
perante o fornecedor
" (
STJ
- REsp n. 2.009.226/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

No caso em apreço, as vulnerabilidades da Recorrida revelam-se sob diversas óticas complementares.

Deveras, verifica-se a existência de
vulnerabilidade técnica
, uma vez que a Recorrida dedica-se ao comércio de café e pimenta, setor econômico que guarda absoluta distância da expertise necessária para lidar com o software em questão (ERP Protheus), o qual ostenta complexidade tecnológica intrínseca e elevada especialização. Em sendo assim, é notório que a Recorrida não possui conhecimento em arquitetura de sistemas ou programação, encontrando-se em estado de dependência técnica absoluta em relação ao conhecimento detido pela Recorrente.

Ademais, infere-se um déficit informacional severo sobre o produto, caracterizando a
vulnerabilidade informacional
, na medida em que a Recorrida pautou sua legítima expectativa nas garantias de funcionalidade ofertadas pela Recorrente, deparando-se, posteriormente, com impedimentos operacionais que exigiam conhecimentos técnicos que não lhe eram exigíveis no momento da contratação.

Por fim, exsurge uma desproporção evidente entre as forças contratuais, configurando a
vulnerabilidade fática e econômica
, visto que a Recorrente, figurando como expoente de mercado no setor tecnológico, detém posição de superioridade fática que lhe permite impor condições em contratos de adesão, colocando a Contratante regional em nítida posição de inferioridade negocial.

Neste contexto, conclui-se que se aplicam à hipótese das normas do Código de Defesa do Consumidor e, uma vez reconhecida a relação de consumo, a cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão é considerada
abusiva e nula
quando impõe obstáculo ao acesso à justiça do Consumidor vulnerável (artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor).

Desta feita, manter o litígio em São Paulo/SP, sede da Recorrida, traria certamente prejuízo desproporcional à defesa da Recorrida, sediada em Linhares/ES, onde o serviço deveria ter sido implementado.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, amparado no artigo 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, (I) NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso quanto à impugnação ao capítulo da Decisão recorrida que rejeitou a Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Recorrente; e, (II) na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO monocraticamente ao Agravo de Instrumento, mantendo a Decisão recorrida na parte em que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor na demanda de origem e rejeitou a Preliminar de Incompetência Territorial do Juízo
a quo
(Linhares/ES).

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Comunique-se ao Juízo
a quo
deste
Decisum
.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão adotada na Decisão Monocrática recorrida.

No que concerne à alegação de impossibilidade de julgamento monocrático do Agravo de Instrumento, importa registrar que a atuação jurisdicional observou estritamente os parâmetros do sistema processual.

Sob tal perspectiva, revela-se assente a compreensão de que
“a legislação vigente (artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno"
(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.900.947/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021).

Desta feita, dessume-se da simples leitura da Decisão Monocrática recorrida que restarem explicitados reiterados precedentes daquela Corte Superior que dão respaldo fático-jurídico à compreensão externada e, via de consequência, ao julgamento unipessoal do recurso em comento.

Quanto à tese de inexistência de relação de consumo, a Recorrente sustenta que a Recorrida utilizou o software como insumo, o que afastaria a proteção consumerista. Entretanto, tal argumento não resiste ao exame da Teoria Finalista Mitigada, amplamente adotada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça e aplicada na Decisão Monocrática ora recorrida.

Nessa ordem de ideias, evidenciou-se que
a vulnerabilidade da Recorrida revela-se sob 03 (três) aspectos
: (
I
) técnico, face à nítida especialização do software ERP Protheus em contraste com a atividade de comércio de café; (
II
) informacional, decorrente do severo déficit de conhecimento sobre os impedimentos operacionais do produto; (
III
) e fático-econômico, diante da evidente desproporção entre a superioridade de mercado da Recorrente e a condição de inferioridade negocial da contratante regional.

Neste contexto, reconhecida a relação de consumo, a cláusula de eleição de foro que impõe o deslocamento da lide para sede distante da Consumidora hipossuficiente (Linhares/ES para São Paulo/SP) revela-se abusiva, pois dificulta substancialmente o exercício do contraditório e o acesso à justiça.

À luz de tais considerações, os argumentos deduzidos no Agravo Interno revelam-se mera reiteração das teses já devidamente enfrentadas e rechaçadas na Decisão Monocrática, não possuindo o condão de infirmar os fundamentos que ampararam o pronunciamento jurisdicional atacado.

Por fim, revela-se imperioso consignar que a pretensão da Recorrente esbarra em jurisprudência consolidada, o que justifica a manutenção integral da Decisão singular por este Órgão Colegiado.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.